Tribunal: TJMT
Processo: 1020163-72.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020163-72.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo sentença concessiva de segurança para afastar a cobrança de ICMS sobre arrematação de veículo em hasta pública por pessoa física, com destinação exclusiva para uso próprio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto às disposições dos
arts
. 4º, § 1º, inciso III, e 12, inciso III, da Lei Complementar nº 87/96, e (
ii
) se estas normas justificariam a incidência de ICMS sobre a referida operação.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, que analisou de forma fundamentada a inexistência de fato gerador de ICMS na arrematação de veículo por pessoa física, sem finalidade mercantil.

4. A legislação invocada pelo Embargante não se aplica às operações sem caráter mercantil, em que não há circulação econômica, sendo inafastável o princípio da não cumulatividade e vedada a bitributação.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A arrematação de veículo por pessoa física, sem intuito mercantil, não configura fato gerador de ICMS. 2. A incidência de ICMS em tais operações viola o princípio da não cumulatividade e caracteriza bitributação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1944137/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 29/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se
de

recurso de
embargos de
declaração

opostos
p
elo

Estado de Mato Grosso

em
face
d
e
Acórdão
da
Primeira

Câmara
de
Direito
Público e
Coletivo
, que,
por
unanimidade
,
desproveu
o recurso de
a
pelação
nº
1020163-72.2023.8.11.0041
conforme ementa a seguir transcrita (Id. 2
45755665
)
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. PESSOA NATURAL. FINALIDADE DE USO PRÓPRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a segurança para afastar a cobrança de ICMS sobre a arrematação de veículo
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a autoridade impetrada possui legitimidade passiva no mandado de segurança, e (
ii
) se há incidência de ICMS na arrematação de veículo em leilão por pessoa física, sem finalidade comercial.

III. Razões de decidir

3. A autoridade impetrada possui legitimidade passiva, pois detém competência para rever o ato impugnado.

4. A arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa física, sem intuito comercial, não configura fato gerador de ICMS, conforme jurisprudência consolidada, além de que tal cobrança violaria o princípio da não cumulatividade e resultaria em bitributação, uma vez que já houve incidência do imposto
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa física, sem finalidade comercial, não constitui fato gerador de ICMS. 2. A cobrança do imposto em tais operações viola o princípio da não cumulatividade do ICMS.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1019016-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024; N.U 1017389-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024.

Nas razões recursais, o
E
mbargante
sustenta
que o acórdão é omisso,
pois
não abordou o disposto no art. 4º, §1º, inciso III, e no art. 12, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 87/96,
os quais preveem a incidência do ICMS na aquisição de mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados em licitação, mesmo que destinados ao uso próprio do adquirente, independentemente de habitualidade ou intuito comercial.

Com base nessas alegações,
pleiteia
o provimento do recurso para sanar a omissão e atribuir efeitos infringentes, denegando a segurança anteriormente concedida. Subsidiariamente, requer que haja pronunciamento expresso sobre a hipótese de incidência do ICMS, conforme os dispositivos mencionados (Id. 2
54341684
).

A parte embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 254614183).

É o
relatório
.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão de Id. 2
52917655
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Cuidava-se de recurso interposto contra a r. sentença que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1020163-72.2023.8.11.0041, concedeu a ordem para determinar que o ora Embargante se abstivesse de exigir o ICMS sobre a arrematação do veículo identificado pelo RENAVAM nº 1032530330, além de assegurar a expedição do respectivo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

Os embargos de declaração são previstos no ordenamento jurídico brasileiro e têm por finalidade esclarecer decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 494 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

E o artigo 1.022, do mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

O Regimento Interno deste Tribunal também disciplina o processamento dos embargos de declaração:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação, o Embargante alega que este Tribunal teria incorrido em omissão ao não enfrentar as disposições contidas nos
arts
. 4º, §1º, inciso III, e 12, inciso XI, da Lei Complementar n. 87/96, as quais preveem a incidência do ICMS sobre a aquisição de mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados em licitação, mesmo que destinados ao uso próprio do arrematante.

Todavia, a despeito dos argumentos apresentados, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou erro material a ser suprido no acórdão hostilizado.

Da leitura do referido acórdão, extrai-se que a questão de mérito levantada nos presentes embargos de declaração foi devidamente analisada e fundamentada por este Relator:

“
[...]
C
om relação à incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa natural, sem finalidade comercial, é importante esclarecer que, apesar das previsões contidas na legislação estadual e na lei complementar, a arrematação de bem em hasta pública, nesse caso específico em que não há ato de mercancia, não configura fato gerador de ICMS.

É mister afirmar que somente quem exerce atividade mercantil e realiza operação mercantil está sujeito ao ICMS. Seguramente, a compra de veículos em leilão por pessoas naturais, sem finalidade de mercancia, como é o caso, não integra a hipótese de incidência que se está a tratar. [...]

Além disso, é cediço que o imposto do ICMS é não cumulativo, nos termos do art. 155, §2º, inciso I da CF/88, permitindo-se o abatimento do valor suportado na entrada de mercadorias ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas, ou pelas saídas de mercadorias ou serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos.

Nesse sentido, juntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, aplica-se a não cumulatividade a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantindo assim o regular desenvolvimento nacional e impedindo a tributação de operações sucessivas com a incidência repetida do mesmo tributo, evitando a bitributação.
”

Embora a Lei Complementar nº 87/96 preveja a incidência de ICMS sobre a aquisição de mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados em licitação, tal previsão não se aplica ao caso em exame. A arrematação dos veículos em hasta pública foi realizada por pessoa física, sem finalidade mercantil, e com destinação exclusiva para uso próprio. Nessas condições, a operação não caracteriza circulação econômica, requisito indispensável para a configuração da obrigação tributária relativa ao ICMS.

O ICMS, por sua essência, incide sobre operações que envolvem a circulação de mercadorias e serviços, as quais devem ser marcadas pela habitualidade e pelo intuito mercantil. Na ausência de ato de mercancia, como ocorre na arrematação de veículos por pessoa física para uso pessoal, o fato gerador do imposto não se configura, afastando-se, portanto, a incidência do tributo.

Ademais, a exigência de ICMS em situações como a presente configuraria bitributação, considerando que o imposto já foi recolhido na operação anterior de venda do veículo. O princípio da não cumulatividade, previsto no art. 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, foi instituído justamente para impedir a repetição de tributação em operações sucessivas. Assim, a aplicação do ICMS na hipótese em análise contraria os princípios constitucionais e a lógica do sistema tributário brasileiro, tornando a cobrança indevida.

Além disso, em entendimento consolidado, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que o julgador
"não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida"
(STJ -
AgInt
no REsp: 1944137/RJ, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021).

Diante do exposto, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Embargante que justifique a alteração do acórdão, devendo este ser mantido em sua integralidade pelos fundamentos já apresentados.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, mantendo-se o r. acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024